Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713713-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: R &amp; A SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI, ROMULO BRITO DE MATOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kgm Autopeças e Serviços Automotivos Eireli contra decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Romulo Brito de Matos Lima e R&amp;A Soluções Automotiva Eireli, na qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de estarem ausentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida (ID 63350372). Em suas razões, alega a agravante que o imóvel objeto da ação originária foi dado, em dezembro de 2019, em confiança à agravada para que esta pudesse exercer a sua atividade comercial em sociedade com o agravante, mediante contrato verbal. Aduz ter pactuado que receberia 50% do valor global que investiu no negócio, e, no entanto, o montante não teria sido integralizado, o que levou ao desfazimento do negócio. Acrescenta ter notificado extrajudicialmente a agravada para desocupação voluntária do imóvel. Menciona ter demonstrado a sua posse mediante diversos documentos, como, contrato de aluguel em seu nome, contas de telefone, água, luz, contrato de compra da loja, dentre outros. Defende, ademais, o perigo da demora, pois tem notícias de que o agravado comentou com vizinhos que pensa em mudar de loja, contudo, todos os objetos contidos no interior do comércio são de propriedade da agravante. Requer, dessa forma, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de reintegração de posse. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 16331411 e 16331415. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Cediço que, para o deferimento da liminar em reintegração de posse, é necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, o efetivo exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Na hipótese, embora os documentos apresentados juntamente à inicial (contrato de locação - ID 63122801; e conta de empresa de telefonia - ID 63122821) indiquem a probabilidade do exercício de posse no imóvel pela parte agravante, inexiste qualquer lastro probatório a indicar, de plano, os demais requisitos previstos no mencionado dispositivo legal. Destarte, considerando que, consoante afirma a própria agravante, o contrato se deu de forma verbal, e, inexistente qualquer documento apto a confirmar as alegações aduzidas, não se mostra apropriado o deferimento da medida liminar, fazendo-se, pois, necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de reintegração de posse que indeferiu medida liminar inaudita altera pars pleiteada para que fosse restabelecida, em favor do espólio de Manuel Ferreira Neto, a posse do imóvel localizado na Avenida Flamboyant, Lote 20, Bloco A, apartamento 1204, Águas Claras/DF, com a respectiva vaga de garagem no 83. 2. Por se tratar de posse velha, o feito rege-se pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, CPC), devendo o pedido de tutela de urgência ser analisado à luz do art. 300 do CPC. 3. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 3.1. Imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4. O esbulho alegado pelos agravantes não se encontra suficientemente demonstrado, o que afasta a plausibilidade do direito dos autores. 4.1. A certidão de imissão da posse foi emitida em favor do agravado, enquanto representante legal da inventariante, ora agravante, a qual lhe outorgou procuração com poderes para tanto. 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: "(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. 3. Agravo não provido. (07203177920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2019). 6. A propositura da ação originária somente em dezembro de 2019, quando o agravante já conhecia do esbulho desde julho de 2019 indica a ausência de plausibilidade da providência cautelar jurisdicional solicitada. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, em juízo de cognição sumária, revela-se descabido o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte agravante. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora